Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-72.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003896-72.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), SILVA & NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.868.375/0001-91 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), GABRIEL LOPES ZANI CARRASCOSA - CPF: 004.500.321-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário e extinguir execução fiscal ajuizada em 30/12/2016, fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 162/2016, relativa ao ISSQN com vencimentos entre 03/01/2011 e 08/07/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, conforme o art. 174 do CTN, contados da constituição definitiva do crédito.

4.

Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, a constituição definitiva ocorre na entrega da declaração pelo contribuinte ou na data de vencimento da obrigação, prevalecendo a que ocorrer por último, conforme jurisprudência do STJ.

5.

Os créditos constantes da CDA possuem vencimentos entre 03/01/2011 e 08/07/2011; assim, o prazo prescricional expirou, no máximo, em 08/07/2016.

6.

A execução foi ajuizada apenas em 30/12/2016, fora do prazo legal e sem comprovação de qualquer causa interruptiva válida, como a citação regular, o que caracteriza a prescrição da pretensão executória.

7.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que o decurso do prazo prescricional sem a prática de atos válidos pela Fazenda Pública implica a inexigibilidade do crédito tributário.

8.

A prescrição constitui causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para a Fazenda Pública propor execução fiscal de ISSQN é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, o que ocorrer por último.

2.

A ausência de causa interruptiva válida no prazo quinquenal enseja a prescrição da pretensão executória.

3.

Reconhecida a prescrição, extingue-se a execução fiscal por inexigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2014, DJe 22.05.2014;
TJMT, AgReg Cível 1021817-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.03.2024, DJe 27.03.2024;
TJMT, AI 1010774-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023, DJe 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, em face de Silva & Nascimento LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução Fiscal no 1003896-72.2016.8.11.0040, que
“JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em razão do ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE (PRESCRIÇÃO DO TÍTULO) BEM PORQUE, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.184/STF por parte do credor.”
(id 288156934).

Condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município apelante alega, em síntese, que: (i) não houve inércia de sua parte quanto ao Tema 1184/STF, pois o juízo não determinou expressamente que se manifestasse sobre esse ponto; (ii) a sentença violou o princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC); (iii) não ocorreu prescrição, pois o prazo decadencial para lançamento do tributo começou a correr em 01/01/2012 (primeiro dia do exercício seguinte), conforme art. 173, I, do CTN; (iv) por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, aplica-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, e não a prescrição do art. 174.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (id 288156936)

Em contrarrazões, a empresa executada defende a manutenção da sentença, argumentando que: (i) a prescrição foi corretamente reconhecida, pois o ISS é tributo cujo crédito se considera constituído na data do vencimento; (ii) entre o vencimento do último tributo (08/07/2011) e o ajuizamento da execução (30/12/2016) transcorreu prazo superior a cinco anos; (iii) não há confusão entre os institutos da prescrição e decadência, pois o crédito já estava constituído.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição e julgar extinta a execução.

A ação de execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso em 30/12/2016, visando à cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 162/2016. O despacho citatório foi proferido em 11/01/2016 (ID 244622426).

Analisando os autos, verifico que após a anulação da primeira sentença pelo Tribunal de Justiça, o processo retornou à primeira instância e foi expedido ato ordinatório (id. 175550631) apenas informando às partes sobre o retorno dos autos, sem determinação especifica para manifestação sobre o Tema 1184/STF.

Após intimação o Executado opôs exceção de pré-executividade (ID 288156928), arguindo a prescrição do crédito tributário, haja vista que os vencimentos das obrigações constantes na CDA datam de 03/01/2011 a 08/07/2011.

A Fazenda Municipal, por sua vez, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID 288156933), pleiteando o prosseguimento da execução fiscal.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, proferiu sentença nos seguintes termos:

"

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em razão do ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE (PRESCRIÇÃO DO TÍTULO) BEM PORQUE, EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.184/STF por parte do credor.Isento o MUNICÍPIO das custas, o CONDENO ao pagamento da sucumbência, na razão de 10% sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado, e nada sendo pleiteado em 15 dias, AO ARQUIVO, com as baixas de praxe. P.R.I.."
(ID 288156934).

O cerne da controvérsia, portanto, reside na análise da ocorrência, ou não, da prescrição do crédito tributário.

Nos termos do artigo 174,
caput
, do Código Tributário Nacional (CTN), a Fazenda Pública possui o prazo de cinco anos para promover a cobrança judicial do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva.

No caso específico dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, a constituição definitiva do crédito ocorre no momento da entrega da declaração pelo contribuinte ou na data de vencimento da obrigação, prevalecendo o que ocorrer por último.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer esse entendimento, conforme se verifica no julgado abaixo:

"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último."
(STJ - AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014).

No presente caso, a CDA no 162/2016 tem por objeto créditos tributários cujo vencimento ocorreu em 03/01/2011 a 08/07/2011. Assim, considerando essas datas como marcos iniciais do prazo prescricional, o crédito tributário teria sua exigibilidade extinta em 08/07/2016, ante a inércia da Fazenda Pública.

Todavia, a execução fiscal somente foi ajuizada em 30/12/2016, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal estabelecido no artigo 174 do CTN, configurando-se a prescrição da pretensão executória.

Cumpre salientar que o simples ajuizamento da execução fiscal não tem o condão de interromper a prescrição se não for seguido de citação válida do devedor, nos termos da Súmula 392 do STJ:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Dessa forma, a prescrição já havia se consumado quando do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual inexiste direito da Fazenda Pública à exigibilidade do crédito tributário.

A prescrição constitui causa extintiva do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

A propósito, nesse sentido julgado desta corte:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CTN – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BASE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos créditos tributários sujeitos ao lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária ou a data da notificação do contribuinte. A data da notificação do sujeito passivo é a constituição definitiva do crédito e, a partir dela, computa-se o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal. Ultrapassado o quinquênio, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional . Reconhecida a prescrição para cobrança da totalidade do crédito tributário descrito na CDA executada, extingue-se a ação de base, tendo em vista a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1021817-57.2022.8 .11.0000, Relator.: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN -PROFISSIONAL AUTÔNOMO - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRAZO QUINQUENAL - TRANSCORRIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do Código Tributário do Município de Rondonópolis, o ISSQN será lançado de ofício, uma única vez, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, pessoa física. O prazo prescricional para cobrança judicial dos tributos sujeitos ao lançamento direto, começa a fluir no dia subsequente ao seu vencimento. A prescrição da pretensão executiva se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito, nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010774-89.2023.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2023)

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional, sem qualquer causa interruptiva válida, tornando-se inexigível o crédito tributário.

Portanto, correta a sentença recorrida ao reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal.

Diante do exposto, restando configurada a prescrição direta do crédito tributário, com fulcro nos artigos 156, inciso V, e 174 do CTN, bem como na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025